Tribunal: TJDFT
Processo: 0750393-04.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITE RECURSO INOMINADO - INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado foi proferida a seguinte decisão:
“Estabelece o art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais que é competência do relator negar seguimento a recurso.
Nos termos do art. 42 e de seu § 1o da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.
Observa-se que, a sentença foi disponibilizada no sistema PJe e que o advogado do autor, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrou ciência em 16/03/2020 (segunda-feira) às 10h10min. Assim, o prazo recursal decenal fluiria a partir de 17/03/2020 (terça-feira), contando-se três dias até a suspensão dos prazos pela Resolução 313/2020 CNJ em 20/03/2020. Retomados os prazos em 04/05/2020, o prazo para apresentação de recurso findou-se em 12/05/2020. Como o recurso do réu foi protocolado em 13/05/2020, (ID 16705547- Pág. 1), é manifestamente intempestivo.
Impõe-se, portanto, o não conhecimento do recurso, face a sua intempestividade, carecendo, pois, de pressuposto objetivo de admissibilidade.
Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 42 da Lei 9.099/95 e do art. 10, inciso V. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de 10% do valor da causa.
Operada a preclusão, baixem os autos à origem.
Intimem-se.”
2. O recorrente Marcelo Augusto Xavier interpôs Agravo Interno, no qual sustenta que a suspensão do prazo determinado pela Resolução 313/2020 CNJ tornou-se pública em 19/03/2020 e não em 20/03/2020, sendo seu recurso tempestivo.
3. A Resolução No 313 de 19/03/2020 estabelece no âmbito do Poder Judiciário, regime de Plantão Extraordinário, para uniformizar o funcionamento dos serviços judiciários, com o objetivo de prevenir o contágio pelo novo Coronavírus – Covid-19, e garantir o acesso à justiça neste período emergencial. Na referida Resolução, foi determinada a suspensão dos prazos processuais a contar da publicação da Resolução, até o dia 30 de abril de 2020 (art. 5o).
4. A Resolução 313/2020 foi disponibilizada no DJe de 19/03/2020, considerando-se publicada no primeiro dia útil seguinte à sua disponibilização, ou seja, em 20/03/2020, nos termos do § 3o do art. 4o da Lei 11.419/2006.
5. Destarte, considerando que o patrono do autor, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrou ciência da sentença em 16/03/2020 (segunda-feira), o prazo recursal teve seu início em 17/03/2020, foi suspenso em 20/03/2020 e retomado em 04/05/2020, findando-se então em 12/05/2020. Assim, o recurso interposto em 13/05/2020 é manifestamente intempestivo (ID 16705547- Pág. 1).
6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Custas e honorários como disposto na decisão agravada.